Tribunal: TJDFT
Processo: 0712760-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE CITAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL DETERMINADA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. ENDEREÇO INFORMADO NÃO DILIGENCIADO. DECISÃO REFORMADA.
1. A citação é o ato pelo qual o réu é cientificado da demanda, para conhecer a ação e dela participar com assistência jurídica adequada, em consonância com os princípios do contraditório e ampla defesa. A citação por edital é medida excepcionalíssima, para os casos em que não forem exauridas as tentativas de localização do réu/executado.
2. A citação editalícia determinada de ofício viola o princípio da inércia da jurisdição, que veda ao juiz exercer a função jurisdicional sem provocação da parte, além de acarretar prejuízos ao réu/executado, que teve decretada a sua revelia.
3. Constatado nos autos que a citação por edital foi determinada de ofício pelo magistrado, sem que fossem diligenciados dois dos três endereços identificados nos autos, deve ser declarada a nulidade da citação.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.